Tribunal: TJDFT
Processo: 0737875-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737875-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DAS INDUSTRIAS MECANICAS E REPARADORAS DE AUTOMOVEIS CAMINHOES TRATORES MOTOS E AUTOPECAS DO DF, EUDALDO NUNES DE ALENCAR, GILVANO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRAZ ALBERTO DE OLIVEIRA, ELVES FRANCISCO DA SILVA, VALDIVINO CORREIA DO PRADO, CELSO MASSAO KOBAYASHI, DAUTO COELHO DOS SANTOS, HERON XAVIER DE OLIVEIRA, CARLOS BIANCHINI PONTES DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de exigir contas, determinou que os réus/agravantes apresentem as contas do SINDIRVE/DF, de 2012 até a presente data, em forma mercantil, mediante escrituração contábil, com os respectivos documentos que subsidiem as contas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) o Estatuto Social do SINDIRVE/DF prevê que somente a Assembleia Geral tem competência para exigir contas (art. 11o, I, 12 e 13, I); 2) os documentos juntados demonstram que as contas já foram prestadas e aprovadas pela Assembleia Geral; 3) os agravados não são Diretores do sindicato e a grande maioria sequer faz parte da categoria representada. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja extinta a ação de exigir contas. Com razão, inicialmente, os agravantes. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o Estatuto do sindicato agravante prevê que compete à Assembleia Geral aprovar a prestação de contas da diretoria, in verbis: “Art. 13 - Compete à assembleia geral: (...) IV - Aprovar a prestação de contas da diretoria;” Assim, cabendo ao órgão deliberativo de maior representatividade sindical aprovar as contas da Diretoria, entendo que os filiados não têm legitimidade para isoladamente exigi-las. No mesmo sentido: “(...) 2. Na prestação de contas de associação, ausente previsão legal em contrário, o Estatuto é o instrumento jurídico que regulará quem terá o direito de exigir as contas e a obrigação de prestá-las. 3. Na hipótese, o Estatuto da associação estabelece a assembleia geral a atribuição de aprovar anualmente as contas, razão pela qual, um associado, isoladamente, não tem legitimidade para fazê-lo. (...)” (Acórdão 1251304, 07058633920198070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) A obrigação de o Administrador prestar contas de sua gestão na associação se dá na forma do respectivo estatuto. Se no caso dos autos a prestação de contas é feita perante a Diretoria é somente esta ou a própria Associação representada pela Diretoria que tem legitimidade ativa para exigir as contas do gestor. (Acórdão 572882, 20080110045774APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2012, publicado no DJE: 19/3/2012. Pág.: 146) “(...) 2 - Embora o Presidente do Sindicato tenha a obrigação de prestar contas, haja vista que administra patrimônio e bens do Sindicato, em regra, as questões atinentes à entidade sindical, sobretudo as referentes aos direitos e deveres tanto do Sindicato quanto de seus sindicalizados, encontram regência em seu Estatuto. 3 - Prevendo o Estatuto órgão próprio para a tomada de contas, bem como para a análise e aprovação das contas do Sindicato, garantindo também a participação e votação do filiado em todos os eventos sindicais, ocasião em que poderá apreciar e até mesmo impugnar as contas apresentadas, falece ao associado sindical a legitimidade ativa para pleitear em nome próprio e de forma individual a prestação de contas do Presidente do Sindicato. (...)” (Acórdão 481274, 20090111464025APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2011, publicado no DJE: 18/2/2011. Pág.: 183) Há, também, risco de dano aos agravantes, considerando o prazo estipulado para o cumprimento da determinação judicial. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator